Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJFRS Gabinete do Des. José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735414-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVER COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA S.A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLIVER COZINHA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Ação de Conhecimento no 0721372-97.2025.8.07.0007, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de NEOENERGIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor para o fim de restabelecer o serviço de energia elétrica suspenso em decorrência do inadimplemento de fatura especial de recuperação de consumo no valor de R$ 126.472,85. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por OLIVER COZINHA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. em face de NEOENERGIA S.A., com o objetivo de determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, interrompido em razão do inadimplemento de fatura especial de recuperação de consumo no valor de R$ 126.472,85. A parte autora relata que o débito é abusivo, pois o consumo aferido após a regularização do medidor jamais ultrapassou 2.000 kWh, de modo que a cobrança fundada em estimativa de 21.769 kWh mensais não refletiria a realidade da unidade consumidora. Nesse contexto, promoveu o depósito judicial da quantia de R$ 12.000,00, valor que entende efetivamente devido, requereu a suspensão da exigibilidade do débito e o imediato restabelecimento do serviço essencial. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. No caso de consumo por irregularidade no medidor, a tutela de urgência reclama a presença de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC). Isso porque é lícito o corte administrativo por inadimplemento de débito de recuperação, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, e desde que o corte se dê em até 90 dias após o vencimento da fatura especial (tese do Tema 699/STJ), sendo necessária a aferição administrativa acompanhada de TOI, apoiada em laudo/critério nos termos do art. 595 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. A tese repetitiva do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.412.433/RS, Tema 699) foi assim redigida: Tema 699 – Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Nos autos, consta que o TOI foi lavrado com a presença do representante da unidade consumidora, o que, em análise sumária, indica observância ao contraditório. A presença de preposto do consumidor e a concessão de prazo recursal administrativo revelam respeito ao devido processo administrativo, afastando, neste grau, a alegação sumária de nulidade do procedimento. A controvérsia centra-se no quantum e no método de cálculo da recuperação. Em juízo de cognição sumária, prevalece o critério regulatório do art. 595 (média dos maiores consumos em ciclos de referência, sucessivamente aplicável), cuja utilização é reputada idônea quando a concessionária coteja os períodos anterior e de irregularidade e apresenta revisão de consumo compatível com a norma da ANEEL. A redução do consumo nos meses subsequentes à regularização não comprova, por si só, erro de cálculo do período recuperado. O parâmetro regulatório não se confunde com a média simples do consumo posterior; busca-se neutralizar sazonalidades, intermitências operacionais e alterações de carga entre fases de produção, autorizando-se o uso dos maiores consumos dentro da janela regulatória para estimativa do déficit pretérito. Em sede de tutela, a mera comparação entre as contas atuais e a estimativa histórica não elide a presunção de regularidade do cálculo efetuado sob o art. 595 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, validado pela jurisprudência. Nesse quadro, não se evidencia, por ora, vício metodológico ou formal capaz de gerar probabilidade do direito à suspensão da cobrança ou ao restabelecimento imediato do fornecimento, pois, inexistindo demonstração inicial de ilegalidade no procedimento e no cálculo, a tutela deve ser indeferida até a dilação probatória. A suspensão do serviço de energia impacta a atividade empresarial; contudo, a aferição do periculum in mora deve considerar a licitude do corte nas hipóteses de recuperação de consumo e os limites temporais fixados no Tema 699/STJ. No caso, constam: (i) Carta no 01913/2025, de 27/03/2025, com valor e parcelamento em seis prestações; (ii) fatura especial com vencimento em 28/05/2025; (iii) corte em 21/08/2025; (iv) lapso de 85 dias entre o vencimento de 28/05/2025 e o corte em 21/08/2025, isto é, dentro dos 90 dias admissíveis para suspensão por inadimplemento do débito de recuperação. Nessas circunstâncias, não se configura a probabilidade do direito a justificar a inversão imediata do status quo, pois a suspensão decorre de inadimplemento em cenário normativamente autorizado e temporalmente limitado, segundo os parâmetros vinculantes. Embora presente o perigo de dano, isoladamente, esse vetor não supre a ausência de probabilidade do direito, tampouco mitiga o critério temporal do Tema 699/STJ e a observância do contraditório evidenciada pelo TOI acompanhado. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora, por não estarem atendidos os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Juízo natural.” (Num. 75431616). O Agravante sustenta que o perecimento do direito é manifesto, tendo em vista que, por ser uma Empresa do ramo alimentício, que exige operação diária e ininterrupta, a manutenção da suspensão dos serviços de energia elétrica representa a completa paralisação das atividades e o início de um colapso operacional, sendo que, “a cada hora sem energia, a Agravante sofre com a perda de insumos perecíveis, incorre na quebra de contratos essenciais e perde a capacidade de gerar receita para honrar seus compromissos mais básicos. O dano é, portanto, grave, progressivo e de impossível reparação” (Num. 75431614, p. 3). Argumenta que não se aplica, sobre a hipótese, o Tema 699 do STF, uma vez que, no caso concreto, o corte de energia é ilegal, fundado em débito exorbitante, pré-contratual, controverso, contestado por meio de “disputa judicial sobre a legitimidade do débito e, mais importante, a comprovação do depósito em juízo do valor incontroverso”, que não houve observância do contraditório e da ampla defesa e que a contestação administrativa do débito, via e-mail datado de 25/04/2025, não foi respondida (Num. 75431614, Pág. 4/5). Aduz que “aplicar o Tema 699 de forma literal, apenas verificando o prazo de 90 dias, sem analisar a legitimidade do débito e a regularidade do procedimento, é subverter a jurisprudência do STJ e permitir que a suspensão do serviço seja usada como instrumento de coação para o pagamento de dívidas ilíquidas e inexigíveis”, e que a “resposta da ANEEL (Ouvidoria no 3065805422529), é a prova cabal da ilegalidade. Com base no Ofício no 168/2015-SMA/ANEEL, a agência reguladora afirma ser VEDADA a suspensão do fornecimento por débitos pré-contratuais. Este documento, por si só, destrói o pilar da decisão agravada e torna a probabilidade do direito da Agravante cristalina” (Num. 75431614, p. 6). Reitera a existência do perigo da demora, da reversibilidade da medida, da boa-fé da Agravante em realizar depósito judicial e, ao final, requer, in verbis: “a) A concessão da tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que a Agravada RESTABELEÇA IMEDIATAMENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA na unidade consumidora da Agravante, no prazo máximo e improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de multa horária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões; c) Ao final, o CONHECIMENTO E TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a r. decisão agravada, confirmando a tutela de urgência para manter o fornecimento de energia elétrica até o julgamento final da lide principal.” (Num. 75431614, p. 9). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento do serviço de energia elétrica suspenso em decorrência do inadimplemento de fatura especial de recuperação de consumo no valor de R$ 126.472,85 (Num. 75431616): O Agravante requer o imediato restabelecimento do serviço. Os artigos 1.019, inciso I, e 300 do Código de Processo Civil autorizam o deferimento da antecipação da tutela recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que, embora o perigo da demora seja manifesto no caso dos autos, o requisito da probabilidade do direito não se encontra presente. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal Justiça, ao analisar o Tema 699 sob a sistemática dos recursos repetitivos, "na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. Nesse contexto, após a realização de vistoria e fiscalização no padrão de energia elétrica na unidade consumidora do Agravante, constatou-se a existência de irregularidades no medidor, as quais foram lavradas, na presença do Agravante, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI no 8314179 e Termo de Reconhecimento do Débito, no valor de R$ 126.472,85 (Num. 75431620), o que atende ao critério de observância do contraditório e da ampla defesa, ao contrário das alegações recursais. Ressalte-se que a ligação irregular de energia foi admitida expressamente pelo representante legal da Agravante, conforme se observa do documento acostado aos autos sob o (Num. 75431616). Por sua vez, o depósito realizado em Juízo para discutir a regularidade do débito corresponde a R$ 12.000,00, ou seja, uma fração ínfima do débito apontado pela Agravada. Entretanto, o artigo 595 da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 1.000, de 07/12/2021, ao estabelecer as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, assim prevê: “Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. § 1o Caso a relação entre a soma dos quatro menores e a soma dos quatro maiores consumos de energia elétrica ou demanda de potência ativa da unidade consumidora seja igual ou inferior a 40% a cada 12 ciclos completos de faturamento, nos 36 ciclos anteriores à data do início da irregularidade, a distribuidora deve considerar essa condição para a recuperação da receita. § 2o Deve ser considerada como carga desviada a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos conectados na rede elétrica, no ramal de conexão ou no ramal de entrada da unidade consumidora, nos quais a energia elétrica consumida não é medida. § 3o No caso do inciso IV, aplica-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga, e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares.” Assim, a Neoenergia apurou o período recuperado entre 1o/10/2024 e 21/03/2025, data da constatação da irregularidade, totalizando 130.614 kWh, seis ciclos do consumo proporcionalizado de 30 dias, 21.769 kWh (Num. 75431620, p. 2). Além disso, considerados os requisitos constantes do Tema 699 do STJ, o corte da energia elétrica ocorreu em 21/08/2025, antes, portanto, do prazo de 90 dias do vencimento da fatura de cobrança. Dessa forma, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores, ressaltando-se que o preparo recursal não foi recolhido. I. Brasília - DF, 23 de agosto de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial